Tribunal: TJES
Processo: 0010104-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010104-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU
EM JUÍZO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Fábio da Silva Campos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, por subtrair, mediante grave ameaça com arma de fogo, veículo da vítima Tiago Viana.

2.
O apelante sustenta ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão posta em debate consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime restaram plenamente demonstradas pelos documentos constantes dos autos (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo).

5. A vítima reconheceu o réu de forma firme e coerente como o autor do delito, relato corroborado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e confirmaram a apreensão da arma de fogo.

6. O próprio réu confessou, tanto na fase policial quanto em juízo, a prática do delito, admitindo que o fez por causa de dívida pessoal, o que afasta qualquer dúvida quanto à autoria.

7. Assim, inexistem elementos que autorizem a absolvição pretendida, devendo a condenação ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10104
-
39
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE:
FÁBIO DA SILVA CAMPOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
FÁBIO DA SILVA CAMPOS
e
m face da sentença

pro
latada

pel
o

J
UÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
(fls. 92/94, integrada às fls. 104/104-v – ID 7421023)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
réu

como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º-A, I, d
o
Código Penal
,
à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 08 (
oito
) meses
de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
além d
e
1
6
(
dezesseis
)
dias-multa.

Em razões
(
fls.
111/116
– ID 7421023
)
,
o

nobre
representante da
Defensoria Pública
Estadual

pugna pela absolvição do
apelante
por
falta de provas
produzidas
sob o crivo do contraditório judicial. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(
fls.
119/120-v
– ID 7421023
).

E
m seguida,
o Parecer Ministerial
opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
5
606723
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que
no dia 29/11/2022, por volta das 17h40m, na Rodovia do Contorno, no bairro André Carloni, em Serra (em frente ao Pavilhão de Carapina), o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
o
veículo Fiat, modelo Strada Working CD, cor branca, placa OYF-7E04, da vítima Tiago Viana.

Consta
que no local e horário mencionados,
a vítima estacionou o carro no ponto final do bairro André Carloni para fazer uma ligação, sendo que, no momento em que saiu do
automóvel
, foi surpreendido pelo denunciado, que mandou que entregasse o celular e o
carro
, sempre apontando a arma de fogo, o que foi feito pela vítima.

Depreende-se
que o
réu
tomou posse do veículo e saiu dirigindo.
Todavia,
a vítima sabia que o sistema bloqueador o desligaria após 01 minuto, o que foi feito, tendo
este
acionado a polícia militar.

Infere-se
que instantes depois os policiais abordaram o veículo sob a condução do denunciado e, durante a busca pessoal, foi encontrado
o
revólver, marca Taurus, calibre 32.

No caso, a defesa requer a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria delitiva produzidas na esfera judicial.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04),
do
Boleti
m

Unificado
nº
49541944
(fls.
08/12
),
do
Auto de
A
preensão
(fl.

20
)
,
do Auto de Constatação de Eficiência da
A
rma de
F
ogo (fl.
21
),

do Laudo Pericial – Exame de Arma de Fogo e Material (fl
s
.
7
8/
80
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
1
3/16
)

e

judicial

(mídia –
ID 15069976
),
extrai-se que
a
autoria e materialidade
restaram
sobej
amente comprovada
s
no
caderno processual.

Perante a autoridade policial, a vítima Tiago Viana foi firme ao relatar os fatos, ocasião em que reconheceu o réu como sendo a pessoa que lhe rendeu, fazendo uso de arma fogo (fl. 15).

No âmbito judicial,
os policiais militares condutores da prisão em flagrante,
SD/PMES
Pedro Henrique Fafá de Carvalho Castro e
2º SGT/PMES
Nallu Lopes Barbosa Pereira,
confirmaram integralmente
as declarações
prestad
a
s na fase inquisitorial, ratificando-
a
s de forma coerente e harmônica com o conjunto probatório dos autos.

O
próprio
réu, ora
recorrente,
perante a autoridade
policial

confessou a prática do roubo,
ocasião em que
relatou
que estava sendo ameaçado por causa de uma dívida de R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual resolveu praticar o crime. Inclusive, declarou que a pessoa que estava lhe ameaçando, emprestou-lhe a arma utilizada para cometer o delito.

Por fim, em juízo, o denunciado confirmou, de forma expressa, a prática do delito que lhe foi imputado.

Nessa linha, ao contrário dos argumentos utilizados pela combativa defesa, o acervo probatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desponta, à saciedade, a materialidade e a autoria do roubo, não devendo ser acolhida a pretensão absolutória.

Ante o exposto,
sem mais delongas
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.